Tribunal: TJMT
Processo: 1014789-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014789-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PARA PAGAMENTO DE PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal, no âmbito de Agravo de Instrumento. A Agravante alegou possuir renda mensal inferior a R$ 4.000,00, bem como dívidas superiores a R$ 19 milhões
,
patrimônio imobilizado
e
defende
u
a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal, diante da análise dos documentos apresentados e da sua situação econômica.

III. R
azões de Decidir

3. A análise dos documentos comprova que a Agravante recebe remuneração mensal superior a R$ 3.900,00
(três mil e
novecentos
reais)
, valor compatível com a média social e suficiente para suportar o pagamento do preparo recursal.

4. Os extratos bancários revelam movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, incluindo créditos expressivos e saldo final elevado.

5. A decisão impugnada analisou de forma concreta e detalhada a situação econômica da Agravante, co
m análise de
renda,
da
periodicidade d
as
entradas financeiras e
do
patrimônio.

6. O valor do preparo recursal é módico
e
não representa obstáculo intransponível à tramitação regular do recurso, à luz da realidade financeira demonstrada nos autos.

7. O Agravo Interno se limita à reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos ou comprovação de fato relevante não considerado.

8. A gratuidade de justiça não pode ser deferida de forma indiscriminada
e se restringe
aos que efetivamente comprovem incapacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. D
ispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige
prova clara da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas.

R
enda mensal
e movimentação bancária compatíveis com o pagamento das custas afastam o benefício.

A análise da gratuidade deve considerar a realidade econômica demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC,
arts
. 98 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1014789-33.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Essiene
Jesus
Mendonça

em virtude de decisão monocrática em que
indeferi o pedido de gratuidade de justiça para o pagamento do preparo recursal.

Inconformada, a Agravante
alega que sua renda mensal, como professora, é inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e que os valores movimentados em sua conta bancária decorrem de atividades rurais deficitárias.

Sustenta possuir dívidas superiores a R$ 19 milhões
e responde a diversas execuções judiciais.
Afirma
que seu patrimônio é imobilizado, sem liquidez para cobrir as despesas processuais.

Requer, assim, a revisão da decisão para concessão da justiça gratuita.

O Agravado, em contraminuta,
afirma que a Agravante não comprovou insuficiência financeira, pois contratou advogado particular, possui renda mensal suficiente, movimentou valores elevados e detém patrimônio que demonstra capacidade para pagar as despesas do processo.

Pede o desprovimento do Recurso, o prosseguimento do feito e a condenação da Agravante em custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Essiene
Jesus Mendonça
, em face da decisão que proferi nos autos do Agravo de Instrumento, no qual indeferi o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para o preparo recursal.

Na ocasião, examinei detidamente a documentação apresentada pela Agravante — holerites, extratos bancários e declaração de hipossuficiência — e concluí que
sua condição
econômica
m]ao justificava
a concessão do benefício.

Enfatizei
que,
embora
a
legasse
dificuldades financeiras, a Agravante apresentou
extratos com créditos elevados, saldo final considerável e remuneração mensal acima do
salário
mínimo
,

condições que demonstram
aptidão
para arcar com o
preparo recursal sem comprometer a subsistência.

Irresignada, a Agravante sustenta, no Agravo Interno, que minha decisão não teria considerado integralmente sua condição econômica.

Afirma que os valores
creditados em sua conta provêm de atividade rural e serviços sazonais, sem caráter permanente, e que seu patrimônio, por ser ilíquido, não permite o pagamento imediato das custas processuais
.

Argumenta que, apesar de ter remuneração como servidora pública, sua renda é insuficiente diante das dívidas acumuladas, especialmente no contexto de crises agrícolas e frustrações de safra, o que justificaria o deferimento da gratuidade.

Pede, assim, a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento do recurso pelo colegiado.

O
Banco do Brasil S.A.
, por sua vez, apresentou contrarrazões
. Defendeu
a manutenção da decisão agravada e reiter
ou
que a Agravante não comprovou a incapacidade financeira exigida para o deferimento do benefício
. Destacou, ainda,
a contratação de advogado particular
.

Pois bem. Em que pese o
s argumentos
apresentados
,
não verifico, nos autos, comprovação suficiente a amparar a pretensão recursal.

Os autos revelam que a Recorrente percebe remuneração mensal superior a R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), valor compatível com a média social, além de movimentar recursos bancários que contradizem a alegada impossibilidade financeira.

Com efeito, os extratos acostados revelam recebimento de expressivos créditos bancários, a exemplo da quantia de R$ 24.636,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais), bem como realização de saques, transferências e despesas elevadas, com saldo final significativo, circunstâncias que evidenciam capacidade econômica apta ao pagamento do preparo recursal exigido.

Ademais, cumpre registrar que a decisão ora impugnada não se afastou da análise concreta e detalhada da situação da Agravante. Ao contrário, toda a apreciação foi pautada nos documentos efetivamente trazidos ao processo pela própria
R
ecorrente, os quais revelam a sua realidade financeira atual.

Foi verificada
, de forma criteriosa, a composição de sua renda, a natureza dos créditos recebidos, a periodicidade das entradas financeiras e o patrimônio declarado, tudo de modo a valorar, com fidelidade, a verdadeira condição econômica da
Agravan
te, de forma a assegurar a aplicação justa e adequada do benefício legal.

Demais disso,
é importante destacar
que o valor do preparo, neste caso, revela-se módico, especialmente diante da magnitude dos valores movimentados e da remuneração mensal da Agravante. Cuida-se de montante que, na realidade concreta dos autos, não representa obstáculo intransponível à regular tramitação do Recurso, o que afasta, por completo, a alegada necessidade.

Cumpre enfatizar que a decisão ora combatida se limitou ao indeferimento da gratuidade quanto ao preparo recursal, sem que houvesse, em qualquer momento, incursão no mérito do Agravo de Instrumento, o qual sequer pôde ser analisado pela falta de recolhimento da guia respectiva. Logo, a pretensão recursal ora deduzida circunscreve-se à pretensão de revisão dessa análise, restrita à questão
p
ré
-
processual.

Não bastasse, observa-se que o Agravo Interno em exame manifesta nítido inconformismo da Agravante, que busca rediscutir matéria já decidida com base em provas por ela própria apresentadas, sem apresentar qualquer elemento novo, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente rejeitados, o que torna inadequada a utilização do Recurso para simples reiteração de teses já enfrentadas.

Frise-se que, embora a Constituição Federal assegure
, como garantia fundamental, o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovem não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, tal prerrogativa não pode ser ampliada de forma indiscriminada.

No caso concreto, restou evidenciado que a Agravante possui capacidade econômica suficiente para suportar o custo moderado do preparo recursal, sem que isso implique risco à sua dignidade ou ao sustento próprio e de seus familiares, circunstância que, por si só, afasta a pretensão recursal.

Além disso, convém sublinhar que a gratuidade da justiça não se reveste da natureza de simples favor judicial, nem se presta a legitimar condutas que
retardem, de forma indevida, o curso regular do processo.
Tampouco se admite sua utilização como expediente para afastar, sem fundamento idôneo, o dever de pagamento das custas processuais que, no caso em comento, se mostram compatíveis com a condição financeira revelada pela Agravante nos autos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025